Tribunal: TJMT
Processo: 1006417-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006417-40.2023.8.11.0041
APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
E M E N T A
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – VÁRIOS SEGURADOS – DANOS ELÉTRICOS – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária, porquanto os laudos são genéricos, unilaterais e atestados por técnico sem qualificação profissional.
Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, inexiste dever de indenizar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006417-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS –
P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO –
EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – VÁRIOS SEGURADOS – DANOS ELÉTRICOS – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionári
a,
porquanto os laudos são genéricos, unilaterais e atestados por técnico sem qualificação profissional.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, inexiste dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006417-40.2023.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da ação de regresso ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios e periciais, fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões não deveria exigir a notificação administrativa prévia, considerando a natureza urgente do sinistro e a ineficiência da concessionária em atender prontamente à demanda, o que violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Destaca que, os documentos juntados à inicial, como avisos de sinistro, laudos técnicos independentes e comprovantes de pagamento da indenização, são suficientes para comprovar os danos materiais, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

Aduz que, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária é objetiva e não pode ser excluída sem a demonstração da inexistência de nexo causal.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença, a fim de que seja ressarcida dos valores despendidos aos segurados, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id. 273102384).

Em contrarrazões, a recorrida aponta a preliminar de inadmissibilidade do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso; no mérito, diz que é imprescindível que a recorrente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da forma como foi feito, prejudica a ampla defesa da distribuidora, assim, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 273102387).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 273646894.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, passo a apreciar a preliminar contrarrecursal suscitada pela parte recorrida.

A parte apelada arguiu em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos a título de cartão de crédito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que realizou pagamento aos segurados HINGRED NIEDERMAYER o valor de R$1.528,31 (mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos), a segurada NELCI ANTUNES CAMPOS SOBRINHO o valor de R$1.574,29 (mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), o segurado MERCADO MARINGA EIRELI LTDA o valor de R$1.549,00 (mil, quinhentos e quarenta e nove reais), a segurada PRISCYLLA CORDEIRO DE SOUSA o valor de R$1.639,53 (mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), ao segurado VALDECI RODRIGUES DE SOUZA o valor de R$5.775,30 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), a segurada FRANCIELLE DA SILVA SIMPLICIO DE MELO EIRELI o valor de R$6.909,89 (seis mil, novecentos e nove reais e oitenta e nove centavos) e ao PAULO DAMO JUNIOR o valor de R$1.085,00 (mil e oitenta e cinco reais) relacionado aos contratos de seguro, representados pelas apólices de números 3353009925014, 3353010588614, 3353010295314, 3355057047514, 3353012333914, 3353002256318 e 3355052825114, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que nos dias 07/06/2018, 20/04/2019, 08/04/2019, 08/01/2023, 14/03/2021, 30/11/2022 e 01/12/2022, respectivamente, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo a múltiplos pedidos de indenização.

Em defesa a parte requerida Energisa aduz não ter constatado qualquer registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado as Unidades Consumidoras, bem como não foram registradas ocorrências na rede de distribuição que atende aos consumidores, dessa forma não há que se falar em condenação da requerida.

Assevera que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Sobreveio, então, sentença em que o juízo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios e periciais, fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85 § 2o do CPC, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos com relação a alguns segurados.

Digo isso porque, analisando detidamente os relatórios de sinistros que acompanham a exordial, deles é possível averiguar que em relação a segurada HINGRED NIEDERMAYER, os laudos técnicos anexados no Id. 273101372, pág.12 – apontam como causa provável do dano uma ocorrência de “
alta tensão provocada por uma intensa oscilação da rede de distribuição
”; quanto a segurada NELCI ANTUNES CAMPOS SOBRINHO (Id. 272101373, pág. 35), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado “
descarga elétrica
”
; quanto ao segurado MERCADO MARINGA EIRELI LTDA (Id. 273101374, pág.25), foi expressamente consignado danos causados por “
descarga elétrica
”
; quanto a segurada PRISCYLLA CORDEIRO DE SOUSA (Id. 273101375, pág. 17), a conclusão é de “
descarga elétrica
”; quanto ao segurado VALDECI RODRIGUES DE SOUZA (Id. 273101376, pág.17), tem o laudo que f
oi constatado que devido a “
“
oscilações continuas de energia, no dia 14.03.2021, provocada por temporal de chuva e raios
”
”, danificou os objetos, não sendo possível o conserto
; a segurada FRANCIELLE DA SILVA SIMPLICIO DE MELO EIRELI(Id. 273101377, pág. 17), a conclusão é de “
danos elétricos na rede elétrica
” embora conste equipamentos diversos, a causa dos danos é oriunda
instabilidade enérgica
; enfim ao segurado PAULO DAMO JUNIOR (Id. 272101378, pág. 16), constatou-se “
descarga e oscilações elétrica
”.

Assim, pela leitura dos laudos, verifica-se que foi elaborado de forma superficial, não foram conclusivos em definir quanto às origens dos danos, apenas informam a existência deles, suas possíveis origens e orçamentos bem como, não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos.

Dessa forma, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO REGRESSIVA– SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença.”
(N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL
–
LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Assim, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelada, nos termos do art. 373, I, CPC, de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários para 15% (quinze por cento), do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025